Tribunal: TJMT
Processo: 1000768-18.2022.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000768-18.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[IDIRENES QUEIROZ AMARAL - CPF: 172.910.701-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1000768-18.2022.8.11.0013 - Juizado da Fazenda Pública de Pontes e Lacerda - MT.

RECORRENTE: IDIRENES QUEIROZ AMARAL.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NUMERO DE VAGAS – APROVAÇÃO EM 2º LUGAR – COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA PARA CARGO EFETIVO – VAGA PREENCHIDA COM CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DURANTE O PERIODO DE VALIDADE DO CERTAME – PRETERIÇÃO CONFIGURADA –
DIREITO À NOMEAÇÃO
–
SENTENÇA REFORMADA – RECUSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para os candidatos aprovados fora no número de vagas previstas no edital de concurso público há direito subjetivo à nomeação, quando preteridos na ordem de nomeação, hipótese comprovada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra

sentença que julgou improcedente pedido do recorrente, visando a sua nomeação para o cargo de Professor de História, eis que foi aprovado em 2.ª colocação, com a nomeação do 1.º.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Do direito à nomeação em face da preterição.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Do direito à nomeação em face da preterição.

Acolho tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrida, classificada em segundo lugar no concurso público para o cargo de Professor do Ensino Fundamental – História, para a cidade de Pontes e Lacerda/MT. Sendo que a candidata que alcançou a primeira colocação no aludido certame, foi nomeada.

Em consulta ao quantitativo de cargos da Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda, nota-se a existência de 10 vagas para o cargo de Professor do Ensino Fundamental – História, dos quais, apenas estão preenchidas duas vagas, sendo que, o Município recorrido realizou a contratação temporária de terceiras pessoas, não convocando a recorrida, mesmo ainda em vigor o prazo de validade concursa.

É, pois, dentro desse contexto fático-jurídico e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Especial Fazendário sentenciante, penso, que, no caso dos autos, restou evidenciada a ocorrência de burla à ordem classificatória do concurso.

Assim é, pois, da jurisprudência caseira:

RECURSO INOMINADO – CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO EM 2° LUGAR – AUTORA NÃO FOI CHAMADA – EXISTÊNCIA DE VAGA PREENCHIDA COM CONTRATAÇÃO PRECÁRIA – CONTRATO TEMPORÁRIO RENOVADO POR CERCA DE 10 ANOS – MESMA VAGA DA QUAL A AUTORA AGUARDA NOMEAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) (N.U 1001790-25.2019.8.11.0011, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença fustigada, determinando a nomeação da recorrente para o cargo de Professor de História do Ensino Fundamental, Anos Finais – Zona Urbana.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais
Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023